Tribunal: STF
Processo: ARE 1508767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ E CSLL. EXTINÇÃO OU INCORPORAÇAO DE PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃ DE JUSTO RECEIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LIMITAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Verifica-se a falta de interesse processual no tocante ao aproveitamento do prejuízo fiscal sem a limitação legal em caso de extinção/incorporação da pessoa jurídica, vez que não configurada situação de justo receio de violação de direito líquido e certo, porquanto não resta demonstrado, nestes autos, situação de extinção de pessoa jurídica ou incorporação.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou compreensão, a qual foi recentemente ratificada, no sentido da legitimidade da limitação da compensação dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa apurados em exercícios anteriores, no cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, nos termos dos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95. Nesse sentido: RE 591340, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020 e RE 545308 / SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 8/10/2009, Órgão Julgador: Tribunal Pleno.



    3. Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 148; 150, incisos II e IV; 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 145, §1º; 148; 150, incisos II e IV; 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a contradição fica evidente, considerando a afirmação de que o v. ACÓRDÃO recorrido não teria tratado sobre os dispositivos supramencionados, sendo que estes foram expressamente integrados em sede do julgamento dos aclaratórios”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 145, §1º; 148; 150, incisos II e IV; 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente